Tribunal: TJSP
Processo: 0050555-60.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0050555-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
LUIZ HENRIQUE MESSIAS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM a ordem a fim de que seja
restabelecido o regime semiaberto do paciente, se por outro motivo não dever permanecer
no regime fechado. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0050555-60.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 2/3
VOTO N 25.956 RELATOR – 2a CÂMARA
HABEAS CORPUS No 0050555-60.2019.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL No 7012274-09.2009.8.26.0050
IMPETRANTE/PACIENTE: LUIZ HENRIQUE MESSIAS
HABEAS
CORPUS.
Execução.
Falta
grave.
Sustação
de
regime.
Impossibilidade. Diante da prescrição da transgressão disciplinar não
persistem os efeitos da falta. Ordem concedida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado por LUIZ HENRIQUE MESSIAS, em
seu próprio favor, sob alegação de que está sofrendo constrangimento ilegal, partido
do MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, nos autos da Execução Penal no 7012274-09.2009.8.26.0050.
Segundo se infere da impetração, o paciente alega ter sido acusado,
enquanto estava em regime semiaberto, do cometimento de falta disciplinar, razão
pela qual foi regredido ao regime fechado.
Afirma que foi declarada extinta a punibilidade da falta grave em 02 de
julho de 2019, entretanto ainda se encontra recluso no regime mais gravoso.
Diante disso, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o
paciente seja colocado em regime semiaberto.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de estilo, manifesta-se a
douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (fls. 21/25).
É o relatório.
A douta Autoridade, ora coatora, informou que o paciente atualmente
cumpre pena em regime fechado, referente a 05 execuções, com término previsto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0050555-60.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 3/3
para o dia 04 de outubro de 2024. Disse, ainda, que foi sustado cautelarmente o
regime semiaberto do reeducando, em razão da notícia de falta grave praticada em 15
de março de 2016. Ressaltou que o procedimento administrativo tramitou
regularmente com a oitiva no sentenciado, na presença de defensor, e culminou na
decisão judicial que homologou a falta e declarou. Irresignada, a defesa interpôs
recurso de agravo, cujo acórdão determinou a cassação da decisão e determinou a
oitiva judicial do reeducando. Tendo em vista o transcurso do tempo entre a prática
da falta, julgamento do recurso e oitiva do sentenciado, foi declarada extinta a
punibilidade da transgressão disciplinar, pela prescrição, no dia 27 de junho de 2019.
Por fim, informou que não foi determinado o retorno do paciente ao regime
intermédio, uma vez que houve o efetivo descumprimento da portaria que regulava a
saída temporária do sentenciado, motivo pelo qual continuou cumprindo pena no
regime fechado, desde a sustação pelo descumprimento.
A presente ordem deve ser concedida.
Diante da prescrição da falta disciplinar supostamente perpetrada pelo
paciente não persistem os efeitos desta transgressão.
Inviável, portanto, a manutenção dos efeitos da sustação do regime
disciplinar, em virtude de uma falta que sequer foi apurada.
Ante o exposto, CONCEDE-SE a ordem a fim de que seja restabelecido o
regime semiaberto do paciente, se por outro motivo não dever permanecer no regime
fechado.
ALEX ZILENOVSKI Relator